Tribunal: TJMT
Processo: 1002897-34.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002897-34.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUNICE PAULA DA LUZ, inventariante do Espólio de ADEMIR ROCHA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ADEMIR ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 103.114.751-91 (APELANTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (APELADO), DAMIANE APARECIDA ALVES CORGOSINHO - CPF: 072.267.086-98 (ADVOGADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (REPRESENTANTE), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE ORRICO DA SILVA - CPF: 033.121.881-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE
– ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA PARA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA – PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - ATENDIMENTO DE CARÁTER ELETIVO – DEVIDA OBSERVÂNCIA AO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO N. 259 DA ANS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a cirurgia de caráter eletivo foi autorizada pelo plano de saúde dentro do prazo previsto na Resolução Normativa n. 259 da ANS, não há ato ilícito a justificar a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante, inventariante do Espólio do autor, alega que é devida a indenização por dano moral uma vez que a apelada não autorizou a realização da cirurgia de urgência e emergência e por isso foi necessário arcar com essa despesa na rede particular.

Contrarrazões no ID. 162241271.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante, inventariante do Espólio do autor, que morreu durante o trâmite da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais (certidão de óbito juntada no ID. 162241268), alega que houve demora injustificada por parte da apelada em autorizar a cirurgia vascular de urgência e emergência solicitada pelo médico especialista em
21-3-2019, por isso houve a necessidade de buscar a rede particular. Aduz que essa situação causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

A ré, por sua vez, argumenta que não houve recusa, mas que o procedimento foi solicitado de forma eletiva e autorizado dentro do prazo estabelecido pela Resolução Normativa n. 259/11 da ANS.

De fato, não existe nada nos autos que identifique o caso como de urgência e emergência.

E mais, foram respeitados os dias úteis a que se refere o art. 3o, XIII, da RN acima mencionada, visto que o pedido foi realizado em 19-3-2019 e autorizado em 21-3-2019. Portanto, não houve ato ilícito que justifique a indenização por dano moral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DEMORA DA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA.
PROCEDIMENTO DE CARÁTER ELETIVO. AUTORIZAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE 21 DIAS ÚTEIS PREVISTO PELA RESOLUÇÃO N. 259 DA ANS. AUSÊNCIA DE ILÍCITUDE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais fundada em alegada demora, pela ré, em autorizar o custeio de cirurgia bariátrica em caráter eletivo.
Em se tratando de cirurgia eletiva, não estando inserida como de caráter emergencial ou de urgência a impor a necessária celeridade da análise e do deferimento de sua realização, é certo que, se levarmos em conta a data do pedido e a data da autorização, o procedimento foi realizado dentro do prazo de 21 dias úteis previsto no art. 3o, XIII, da Resolução Normativa no 259/ANS.
Ausência de ato ilícito apto a gerar danos morais. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJRJ, APL 00032461020158190087, 2a Vara Cível, relatora Maria Luiza de Freitas Carvalho, julgamento em 14-9-2016, Vigésima Sétima Câmara Cível Consumidor, publicação em 19-9-2016).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
PROCEDIMENTO CIRÚRICO. CARÁTER ELETIVO. AUTORIZAÇÃO. PRAZO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. ATO ABUSIVO. AUSÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. 1. Diante do que estabelece a Resolução Normativa ANS no 259/2011, tanto para atendimentos de urgência ou emergência como para os procedimentos de caráter eletivo, a operadora de plano de saúde tem a obrigação de garantir a cobertura aos beneficiários dentro dos prazos máximos de agendamento estipulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 2.
Na hipótese, há pedido de procedimento cirúrgico no relatório médico, mas não há marcação formal e objetiva de que a operação era de urgência ou emergência
. Aliás, tudo indica que a intervenção cirúrgica foi uma opção clínica entre médico e paciente, não sendo possível pressupor, por todo conjunto probatório, que se tratou de cirurgia a ser realizada o quanto antes, sob pena de risco iminente e incomensurável à vida. 3.
Logo, admitindo a internação como procedimento eletivo, a operadora do plano de saúde somente está obrigada a garantir sua a realização no prazo de 21 dias úteis, conforme o artigo 3o da Resolução no 259 da ANS, o que foi observado. 4. Inexistindo ato abusivo cometido pela seguradora, não há falar em reparação por dano moral
. 5. Apelação conhecida e não provida.
(TJDF 07349794520188070001, relator Fábio Eduardo Marques, julgamento em 18-11-2020, 7a Turma Cível, DJE de 14-12-2020, sem página cadastrada).

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE (PAC). RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 259, DE 17 DE JUNHO DE 2011. PRAZO 21 DIAS. ILÍCITO. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 469, do STJ, devendo ser interpretados de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação. 2)
No entanto, Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que é a agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil, é responsável pela regulação do setor, através de um conjunto de medidas e ações que envolvem a criação de normas, dentre as quais as Resoluções. Nos termos da Resolução Normativa 259 o prazo máximo para atendimento de procedimentos de alta complexidade (PAC)é de até 21 dias úteis, dentre tais procedimentos está a ressonância magnética
. 3) No presente caso, o exame foi autorizado em 07 dias úteis e, apesar da idade do recorrido, não constou na requisição necessidade de urgência. Assim, considerando apenas a prioridade em decorrência do estatuto do idoso, já que o prazo normal é de 21 dias úteis e o exame foi autorizado em 07 dias, a prioridade foi observada. 3) Respeitadas as normas, não há ilícito por parte do recorrido. 4) A Turma Recursal já sedimentou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual não configura dano moral. Assim, muito menos quando não existe o inadimplemento. 5)Nos termos do art. 98 do CPC defiro o pedido de gratuidade. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.
(TJAP, RI 00007636120198030006, relator Mário Mazurek, julgamento em 3-12-2019, Turma Recursal).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023